Tribunal: TJDFT
Processo: 0735469-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: Embargos de declaração Autos no: 0735469-67.2018.8.07.0001 Embargante: Josonio Borges da Silva Embargado: Jeanette Chater Rizk Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Josonio Borges da Silva (fls. 1-7, Id. 12931377) contra o acórdão (fls. 1-5, Id. 11229731) que negou provimento ao recurso interposto pelo réu. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2019. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator